Tribunal: TJSP
Processo: 2191237-31.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r no 121, de 18 de dezembro de 2018, do Município de Araras - Competência do Gabinete do Secretário de Justiça – Legislação em desacordo com os artigos 98 e 99 da Constituição Estadual – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2191237-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inciso II, do art. 25 da Lei Complementar no 121, de 18 de dezembro de 2018, do Município de Araras - Competência do Gabinete do Secretário de Justiça – Legislação em desacordo com os artigos 98 e 99 da Constituição Estadual – Ação procedente.